Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722703-09.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEILA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA, IONI LUIZ DE LIMA, ANTONIO WAGNER DO NASCIMENTO PORTELA, LAYLA DAYEENE REGIS PEREIRA SILVA, FERNANDO MANOEL FREITAS E SILVA, GILVANEIDE ALVES PEREIRA MENDES, MARIA SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS, DINA DA COSTA BARCELOS, JOANA D ARC HILARIO DOS SANTOS, DARCY SAMPAIO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por LEILA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Ente Distrital, ao ID no 151912021, em face dos pedidos de cumprimento individual de Sentença apresentados por LEILA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA, IONI LUIZ DE LIMA, ANTONIO WAGNER DO NASCIMENTO PORTELA, LAYLA DAYEENE REGIS PEREIRA SILVA, FERNANDO MANOEL FREITAS E SILVA, GILVANEIDE ALVES PEREIRA MENDES, MARIA SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS, DINA DA COSTA BARCELOS, JOANA D ARC HILARIO DOS SANTOS, DARCY SAMPAIO BATISTA em face do DISTRITO FEDERAL, com base no título judicial dos autos de no 2013.01.1.139455-9, cuja tramitação se deu perante o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública. Na oportunidade, o Ente defendeu em sede preliminar a existência de prescrição da pretensão executiva, eis que o Acórdão exequendo (ID no 145117517 - págs. 98/105) transitou em julgado no dia 08/06/2017 e o presente feito foi apresentado no dia 13/12/2022. Outrossim, o Executado assevera que na petição de ID no 145117516, os credores afirmaram a inexistência de prévio pedido de cumprimento de sentença. Nesse esteio, afirma que não houve a interrupção da prescrição. No mérito, sustenta a existência de excesso executivo, no montante de R$9.946,02, na medida em que os credores não respeitaram os parâmetros estabelecidos no título judicial executado. Requer, assim o acolhimento da impugnação apresentada. Resposta apresentada pelos credores ao ID no 157522182. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das insurgências levantadas pelo Executado. DA PREJUDICIAL ALEGADA - PRESCRIÇÃO O Distrito Federal defende que o pleito executivo dos credores está prescrito, eis que apresentado após o interregno de cinco anos. Sem razão o Ente. O trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu no dia 08/06/2017, conforme se verifica ao ID no 145117517, pág. 110. Todavia, houve discussão acerca da competência dos Juízos da 4a Vara da Fazenda Pública e da 5a Vara da Fazenda Pública quanto ao cumprimento de Sentença coletivo apresentado, relativo à obrigação de pagar. Diante do imbróglio jurídico estabelecido foi suscitado conflito de competência pelo Juízo da 4a Vara Fazendária, autuado sob o no 0707895-33.2022.8.07.0000, onde restou declarada a competência do Juízo suscitante.] O trânsito em julgado do suso indicado conflito ocorreu no dia 02/03/2023. Nesse sentido, durante esse período, desde a apresentação do pedido executivo coletivo até o deslinde da competência, como consabido, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional. Assim, rejeito a prescrição alegada pelo Ente. DO MÉRITO - EXCESSO EXECUTIVO O Distrito Federal alega que a parte credora não respeitou os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, em relação à metodologia de atualização dos crédito. Outrossim, defende que Dessa forma, haveria um excesso de execução no montante de R$9.946,02. Quanto ao ponto, razão assiste ao Ente. Os credores aplicaram, durante todo o período de atualização dos cálculos, a taxa SELIC. Entretanto, a metodologia não se correta. O índice de correção monetária deve ser o IPCA-e, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[3], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. Noutro giro, a parte credora não se insurgiu contra os alegados excessos executivos, identificados pelo Ente Distrital, em relação à inclusão de valores diversos daqueles constantes em suas fichas financeiras. DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 151912021; b) no mais, consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Considerando a sucumbência da parte credora, condeno-a no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a impugnação, ou seja, sobre o excesso executivo (R$9.946,02), nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019, bem assim calcular os valores devidos a título de honorários sucumbenciais, ora arbitrados, e aqueles arbitrados no pronunciamento de ID no 148448526. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta que “O acórdão acostado às fls. 98-105 do documento 145117517 transitou em julgado na data de 08/06/2017” e “O presente feito foi ajuizado na data de 13/12/2022”. Salienta que “A petição 145117516 informa a inexistência de prévio pedido de cumprimento de sentença relativo aos exequentes, razão pela qual não há de se falar em suspensão ou interrupção do prazo prescricional para executar a decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 2013.01.1.139455-9 6”. Ressalta que “a taxa SELIC é composta de correção monetária e juros de mora, razão pela qual deve ser aplicada apenas ao valor histórico da dívida, sob pena de bis in idem”. Destaca que “NÃO EXISTE PARCELA INCONTROVERSA A SER RECEBIDA PELO EXEQUENTE”, uma vez que, “AO SUSCITAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO CREDOR, O DEVEDOR TORNOU CONTROVERSA TODA A EXECUÇÃO”. Acrescenta que “Ainda que restem superados os argumentos esgrimidos nos tópicos anteriores, A EXECUÇÃO SOMENTE PODE PROSSEGUIR QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO EXECUTADO, OU SEJA, A QUANTIA INDICADA NA PLANILHA ELABORADA PELA GERÊNCIA DE CÁLCULOS DA PGDF, NOS EXATOS TERMOS DO ARTIGO 535, §§2o e 4o, DO CPC/2015”. Conclui (i) pela prescrição da pretensão executória; (ii) pela incorreção da base de cálculo; (iii) pela inexistência de parcela incontroversa; e (iv) pela impossibilidade de prosseguimento da execução quanto à parcela controversa do débito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que “a.1) suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do presente recurso; ou ao menos que a.2) determine o prosseguimento da execução apenas quanto aos valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF, observados os critérios e requisitos estabelecidos no Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534 e nos artigos 535, §§2o e 4o, do CPC/2015 e 4o, §4o, inciso I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça;” e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “b.1) extinga a ação originária com resolução do mérito, haja vista a prescrição da pretensão executória do credor; ou que b.2) determine que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando-se com isso a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros; e que b.3) condene o exequente a arcar com os ônus de sucumbência; ou então que b.4) determine o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e que b.5) cancele os requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator